Tribunal: TJBA
Processo: 8010156-24.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010156-24.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NEUZA DE AMARAL DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
EUDES ROMAR VELOSO DE MORAIS SANTOS, FELIPE DE SOUZA CAMARA, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: ODONTOPREV S.A. e outros

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, EUDES ROMAR VELOSO DE MORAIS SANTOS, FELIPE DE SOUZA CAMARA

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEFINIÇÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA DESDE CADA DESCONTO INDEVIDO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC A PARTIR DA CITAÇÃO, COM DEDUÇÃO DO IPCA. INTEGRAÇÃO DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração
8010156-24.2023.8.05.0022
, em que é embargante
NEUZA DE AMARAL DE JESUS
e em que é embargada a
ODONTOPREV S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

ACOLHER

os embargos de declaração da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça